Tribunal: STF
Processo: RE 1472977
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu pela incompatibilidade de horários quanto aos cargos exercidos pela profissional de saúde e pela caracterização do dolo na sua conduta, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que, no referido Tema, cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). Prejudicado o segundo agravo regimental interposto pela ora Agravante.